Tribunal: CARF
Processo: 10950.903245/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.903245/2012-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.242 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ/CSLL - COMPENSAÇÃO
Recorrente
AGRÍCOLA VASSOLER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.903245/2012-57
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 29 de novembro de 2013, que
ratificou o entendimento da DRF/MARINGÁ/PR, expresso no Despacho Decisório de
05/11/2012, no de rastreamento 040127415 (fls. 8) e Anexos (fls.9/11), indeferindo a
compensação pleiteada sob o seguinte fundamento:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do
"crédito original na data de transmissão" informado no
PER/DCOMP, correspondendo a 37.037,01.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
O ADE está abaixo reproduzido:

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
(fls.13/19), alegando, resumidamente, ter se equivocado na apuração do IRPJ e da CSLL devidos
no 1o Trimestre/2010, daí o recolhimento a maior.
Teria se equivocado também no preenchimento da DCTF, fato que ensejou o
indeferimento, posto que os valores recolhidos estavam a ela alocados.
Posteriormente, transmitiu DCTF retificadora, devendo ser reconhecido o
direito creditório pleiteado nos aludidos processos. Anexou comprovantes dos valores que
entende fazer jus, além das declarações retificadas.
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/RPO1, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido (fls. 110/115) e ratificando o DD exarado pela
DRF/MARINGÁ/PR (fls. 8), tendo entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se
desincumbido de apresentar provas que justificassem a retificação da DCTF.
Nas palavras do voto condutor do Acórdão:
“Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a recolhimentos a maior do IRPJ e da CSLL, mediante
apresentação de Perdcomp eletrônicas.

1 Na verdade, estão em julgamento comum e conjunto, os seguintes processos, todos versando sobre os
mesmos temas e atos e juntados por apensação, sendo o presente, PA no 10950.903245/2012-57, o
principal, e o resultado nele proclamado aproveitará aos demais.

Do mesmo modo, as manifestações de inconformidade e os recursos voluntários seguirão o mesmo
raciocínio, tendo em conta o que consta na decisão de 1a Instância exarada neste PA:

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

A contribuinte alega basicamente que se equivocou na apuração dos tributos,
daí o recolhimento a maior, mas não apresentou a DCTF retificadora,
procedimento que requer somente após a ciência do Despacho Decisório, por
isso o indeferimento. Apresenta prova de suas alegações e requer seja
reconhecido o erro de fato.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste no Perdcomp qualquer
registro da contribuinte de qual seria o motivo do alegado “recolhimento a
maior”. Os Recolhimentos que apontou como realizados a maior já estavam
alocados a débitos regularmente confessados. Logo, ao apreciar o pleito a
Autoridade Administrativa constatou a inexistência de créditos disponíveis para
compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível,
ai sim a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria
verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de
indeferimento, justificar a não homologação.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento,
assim entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, é atividade
administrativa vinculada e obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria
tributável, a base de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o
pagamento, não há faculdade, em relação a nenhuma das partes, para exigir ou
deixar de pagar tributo previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça”, também contém a obrigação do contribuinte
de pagar, com exatidão, os tributos previstos no ordenamento jurídico. Tal
comando constitucional advém do princípio da legalidade consagrado no
artigo 5o, II, da Constituição de 1988, e não é novo em nosso direito, pois já se
encontrava previsto nas Constituições anteriores e no artigo 97, do Código
Tributário Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisco, nos termos do artigo 142, do
CTN, por lançamento de ofício, exigir a diferença. Efetuado pagamento a
maior, diante da impossibilidade de se exigir tributo além do montante fixado
em lei, cabe à Administração proceder a restituição, que nos casos de pessoa
jurídica pode dar-se mediante compensação, conforme previsto no artigo 170
do CTN.
Ainda em relação à restituição e compensação, o artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com as modificações introduzidas pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei no
10.833, de 2003, dispõe “in verbis”:
(...)
Tenho por norte a premissa de que a DCTF regularmente entregue é o
documento hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim
como para informar que tais débitos foram quitados.
Nos termos do artigo 147 e seguintes do Código Tributário Nacional, o
lançamento pode dar-se por: a) declaração; b) homologação e c) de ofício.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

No caso, interessa-nos o lançamento por homologação que à luz do artigo 150,
do CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de identificar a matéria tributável, apurar o quanto devido e realizar o
pagamento, cabendo à autoridade administrativa homologar a atividade
praticada pelo sujeito passivo ou, em discordando, efetuar o lançamento de
ofício.
Quando o sujeito passivo, no lançamento por homologação, identifica a
matéria tributável, apura a base de cálculo e calcula o valor do tributo devido,
informando-o à Administração Tributária por meio de DCTF, tem-se a
constituição de um crédito em favor do Fisco. Neste caso é o sujeito passivo
que apura o valor que reconhece devido ao sujeito ativo.
Por outro lado, quando o Fisco, em lançamento por declaração ou de ofício,
apura o valor do imposto devido e notifica-o ao sujeito passivo, tem o credor o
prazo de cinco anos para exigir o respectivo tributo, sob pena de prescrição.
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento
do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta
do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Nesse sentido já decidiu o CARF no acórdão 1402-001.170 de 9/8/2012 assim
ementado:
(...)
Caso estivéssemos apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o
montante exigido, sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de
um vício material insanável. O principio a ser aplicado ao caso é o mesmo,
pelo que confirmo o indeferimento.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de julgar improcedentes as manifestações de inconformidade,
confirmando os despachos que não homologaram o pleito do contribuinte, no
processo principal de no 10950903245201257, bem como em todos os apensos
supra discriminados.
Cumpre as equipes de preparo efetuar juntada dos processos por “apensação”,
considerando principal o de no 10950903245201257, visando otimizar os
procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista
tratar-se do mesmo contribuinte e mesma matéria em litígio”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito
do devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não
retificou a DCTF antes da apreciação do pleito na DRF, não fez com que
se materializasse junto à Administração Tributária o valor que alega ter
recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
119/135) no qual rebateu a decisão da DRF/MARINGÁ/PR e da DRJ/RPO e, no mérito, alegou:
1.
não ter havido a prescrição aduzida no acórdão da DRJ; a respeito, cita a IN RFN no
900/2008;
2.
que os pagamentos indevidos foram efetivamente realizados e comprovados, totalizando
R$ 302.641,72 de IRPJ e R$ 111.111,02, a título de CSLL, recolhimentos feitos em três
parcelas cada tributo. Nas suas literais palavras (RV – fls. 132):

3. ter apurado prejuízo no 1o Trimestre/2010, levando a que os recolhimentos
realizados se tornassem indevidos. No seu exprimir (RV – fls. 132):

4. ter preenchido a DCFT original de março/2010 com valores equivocados
(IRPJ e CSLL a recolher) quando não existiriam estes débitos, em face do
prejuízo apurado;
5. que em 21/11/2012 procedeu à retificação da DCTF inserindo os valores
corretos, surgindo, daí, o direito creditório aqui buscado de R$ 302.641,72
de IRPJ e R$ 111.111,02, a título de CSLL.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/04/2014 – fls. 118 – protocolização da peça recursal de 2o Grau em 09/05/2014 – fls. 119) a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 139/177) e os demais
pressupostos exigidos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a recorrente alega ter se
equivocado no preenchimento de DCTF relativa ao 1o trimestre de 2010, pertinente ao IRPJ e à
CSLL, informando valores devidos destas duas exações, a saber:
a) IRPJ – R$ 302.641,72
b) CSLL R$ 111.111,02
Porém, conforme seu exprimir (fls. 14):

Então, como consequência, os dois valores acima apontados teriam sido
recolhidos a maior, possibilitando suas restituições/compensações, procedimento adotado pela
contribuinte mediante a transmissão dos seguintes PER/DCOMP (e respectivos processos):
PERD/COMP
PROCESSO
09059.51111.291010.1.3.04-9758
10950.903245/2012-57
07494.68625.291010.1.3.04-7013
10950.903246/2012-00
33287.78791.310511.1.7.04-0808
10950.903247/2012-46
29515.07336.291010.1.3.04-0637
10950.903248/2012-91
10541.03191.291010.1.3.4-2583
10950.903249/2012-35
03291.75281.291010.1.3.4-0334
10950.903250/2012-60
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

De seu turno, a DRJ/RPO, por seu voto condutor, indeferiu a MI e chancelou o
trabalho da DRF/Maringá, não homologando as compensações em razão de os valores estarem
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Além disso, a
interessada não demonstrou “qual seria o motivo do alegado recolhimento a maior” (Ac. DRJ – fls.
112) e teria retificado a DCTF após a emissão do Despacho Decisório.
Cientificada, a recorrente acostou o RV aqui analisado no qual alegou ter
havido equívoco no preenchimento da DCTF do 1o Trimestre/2010 (com valores a pagar de IRPJ
e de CSLL) e sua posterior retificação, onde tais montantes não mais apareciam.
Disse mais, que sua DIPJ (fls. 236/295), comprovaria o quanto alegado e que
fez – indevidamente e em três parcelas - os recolhimentos que agora pretende se repetir:
PERÍODO
RECOLHIMENTO
IRPJ
CSLL
FLS.
31/03/2010
14/05/2010
100.880,57
37.037,01
192/195
31/03/2010
28/05/2010
100.880,57
37.037,01
196/193
31/03/2010
30/06/2010
100.880,57
37.037,01
197/194
TOTAIS

302.641,71
111.111,03

Pois bem, com relação à permissibilidade de retificação de DCTF após a
edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado, o tema resta superado
e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015
(“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que
utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
Já acerca da ocorrência de eventual prescrição do direito de a contribuinte
retificar a DCTF ou pleitear a repetição de indébitos por pagamentos indevidos, verifica-se nos
autos que a DCTF original foi entregue em 19/05/2010 e a retificadora em 21/11/2012. Quanto
aos pagamentos tidos como indevidos, ocorreram em maio/2010 e junho/2010 e os
PER/DCOMP que contemplam as compensações com utilização destes montantes foram
transmitidos em outubro/2010 e maio/2011, ou seja, todos os eventos dentro do quinquênio
legal, não havendo o que se falar em prescrição.
Assim, em relação a estes tomos, não haveria motivo para impedir o
deferimento do direito creditório buscado e suas compensações subsequentes.
Todavia, da mesma forma que o processo administrativo-fiscal tem como
corolário a “busca da verdade material”, não é menos vero que qualquer direito creditório que se
tente obter em desfavor da Fazenda Pública e sua posterior compensação com débitos dos
contribuintes exigem, por expressa definição do artigo 170, do CTN, sejam os mesmo “líquidos
e certos”
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

Mais a mais, sendo a recorrente autora nos autos em que pleiteia
reconhecimento de direito creditório e posterior compensação, cabe-lhe, por força impositiva do
artigo 373, I, do CPC, o ônus de provar o quanto alegado, conforme assente jurisprudência
administrativa em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Como igualmente assente no STJ:

Nessa senda, ainda que afastem as restrições trazidas inicialmente pela
DRF/Maringá quando da edição do Despacho Decisório e chancelada pela decisão recorrida,
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

penso, como sabem os meus pares deste Colegiado, que SOMENTE a DIPJ e a DCTF (original
ou retificadora), per si, não possuem os requisitos necessários para tal validação, justamente por
se constituírem em documentos e instrumentos de EXCLUSIVA elaboração, emissão e
transmissão do sujeito passivo, SEM INTERFERÊNCIA OU CONTRAPARTE DA FAZENDA
PÚBLICA.
Com isso quero dizer que, embora a DIPJ (fls. 236/295) aponte “prejuízo” no
1o Trimestre/2010 (significando, por óbvio, não haver IRPJ ou CSLL a recolher), a recorrente
não trouxe aos autos (ainda que alertada pela decisão de 1o Grau) uma única prova do motivo
de haver profunda alteração no resultado do referido período que, de “lucro” (tanto que
sobre ele incidiram os dois tributos antes referidos) transmudou-se para “prejuízo”.
A respeito, a única alegação (sem prova trazida para lhe dar substrato) é a
que consta da MI inaugural (fls. 14, já reproduzida antes) e no RV (fls.127):

Ora, se “a constatação do pagamento indevido decorreu de uma revisão de sua
escrita fiscal...”, por que esta prova não veio aos autos?
Em outro dizer, se a contribuinte apura o IRPJ e a CSLL pelo regime do Lucro
Real (com utilização da contabilidade, por óbvio) e houve este trabalho de “revisão”, aliado ao
fato já declarado pela recorrente em sua MI (fls. 14) de que “o estoque do primeiro trimestre foi
contabilizado erroneamente”, a juntada da escrituração era imprescindível!
E não foi trazida nem na MI nem nesta instância.
De qualquer modo, pela submissão ao princípio da busca da verdade material e
por tudo o que mais consta nos autos, penso se deva oportunizar à recorrente a possibilidade de
encartar sua escrituração, lato sensu, para que se possa aferir a regularidade de seu pedido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência determinando o
retorno dos autos à DRF/Maringá para que a mesma providencie:
i)
intimação da contribuinte para tomar ciência desta Resolução;
ii)
no mesmo termo, intime a interessada a apresentar os Livros: Diário,
Razão, LALUR e de Controle de Estoques, compreendendo o ano-
calendário de 2010, podendo ser entregue em meio digital ou papel;
iii)
igualmente intime para que a contribuinte acoste quaisquer outros
livros, planilhas, memórias de cálculo ou documentos que possam
concorrer para a solução do litígio.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903245/2012-57

iv)
ao final, elabore relatório circunstanciado e conclusivo, dele dando
ciência à interessada para que, querendo, sobre ele se manifeste em
trinta dias.
Atendido o acima requisitado, com ou sem manifestação da recorrente, os
autos deverão voltar ao CARF para prosseguimento do seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital